Tribunal: STF
Processo: AI 457581
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. CESTA BÁSICA. LEI 8.820/89 DO RIO GRANDE DO SUL. SISTEMA DE BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. CONFIGURAÇÃO DE ISENÇÃO FISCAL PARCIAL. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que assim o justifique. 




2.  Possibilidade de aproveitamento integral dos créditos relativos ao ICMS pago na operação antecedente, nas hipóteses em que a operação subsequente é beneficiada pela redução da base de cálculo. Reconhecida repercussão geral da matéria no AI 768.491-RG/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23.11.2010, cujo feito foi reautuado como RE 635.688/RS. 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.